Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737367-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHAEL LIMA DE MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 106827313 - origem), que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo recorrente em desfavor de MICHAEL LIMA DE MACEDO, indeferiu, “por ora, eventuais requerimentos das partes” e determinou “o arquivamento provisório do processo”, com fulcro no art. 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto o débito tributário consolidado é de R$ 1.279,67 (mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos), ou seja, inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). O agravante sustenta que a decisão fustigada “é incorreta porque o douto Juiz processante, curiosamente, determinou o arquivamento do feito sem possibilitar ao Executado tomar conhecimento do Processo Executivo e, eventualmente, promover o pagamento do débito em cobrança.” Alega que o Juízo a quo “não considerou o valor da dívida suportado pelo Executado perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição desta Execução Fiscal”, o que, segundo alega, contraria o entendimento jurisprudência desta Casa de Justiça. Defende que a fundamentação lançada no decisum atacado “não se alia aquilo que se denominou chamar de raciocínio jurídico-processual lógico. Isso porque, como assentado alhures, pedidos de constrições judiciais e aviamentos de exceções de pré-exetividades e embargos pressupõem a triangulação processual, estágio processual esse ceifado pela incorreta manifestação judicial agora recorrida.” Ao final, requer “o provimento deste Agravo de Instrumento, em ordem a que sejam superadas as incorreções processuais acima indicadas e, ao depois, determinada a regular Citação do Executado.” (ID 30901193 – suprimidos os grifos originais) Após o transcurso in albis do prazo para contrarrazões (ID 32331888), vieram-me os autos conclusos. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o executado foi regularmente citado no dia 12/5/2016, sendo que o aviso de recebimento – AR de ID 37318327 – foi juntado aos autos no dia 21/7/2016 (ID 37318329). Por intermédio da decisão de ID 37318331 (origem), o Juízo a quo, no dia 30/8/2016, após sublinhar que a “parte executada foi citada”, deferiu “o bloqueio de eventual crédito existente em conta bancária da parte executada” (Bacenjud). Por intermédio do despacho de ID 37318332 (origem), o Juízo de origem determinou a “liberação do valor bloqueado via sistema Bacenjud, devido à inviabilidade de sua penhora.” Destaca-se, por oportuno, que o agravado/exequente tomou conhecimento da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis no dia 30/9/2016 (ID 37318332 - origem). Passo seguinte, por intermédio da petição de ID 37318334 (origem), protocolizada no dia 7/11/2016, o agravante, em razão da tentativa frustrada de penhora de ativos do agravado, requereu o bloqueio de dois veículos automotores e, caso não seja embargada a execução, nem pagado o débito, “seja o curso da presente execução fiscal suspenso pelo período de 1 (um) ano, em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora.” Naquela oportunidade, o agravado juntou planilha do débito atualizado (R$ 1.678,24 – ID 37318336), bem como comprovante de pesquisa infrutífera nos cartórios de imóveis do Distrito Federal (ID 37318338). Após a digitalização dos autos, foi certificado nos autos que, em consulta com base no número do CPF/CNPJ do executado realizada no dia 25/10/2021, foi verificado “que o maior débito consolidado atribuído é no valor de R$ 1.279,67.” (ID 106827312). Passo seguinte, sobreveio a decisão atacada (ID 106827313). Diante desse cenário, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE (DISTRITO FEDERAL) para, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 183), se manifestar acerca da possível ausência de interesse recursal, visto que a citação do executado já foi realizada no dia 12/5/2016 (ID 37318327 – origem), bem como não há notícia nos autos de débito consolidado no CPF do executado superior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá implicar no não conhecimento da pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator